Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que rejeitou as preliminares arguidas em contestação, no bojo de ação de indenização por dano material ajuizada em seu desfavor por ANA REGINA PASSOS DE CARVALHO. O agravante defendeu que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento do feito em razão da a “legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP”. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para sobrestar o processo na origem. Ao final, o provimento para acolher a alegação de incompetência do juízo de origem e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo regular (ID 68522508). Instado a manifestar-se acerca da preclusão, o recorrente limitou-se a requerer o prosseguimento do feito (ID 69612974). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a preliminar de legitimidade arguida em contestação, saneou o feito e determinou a realização da prova pericial. O objeto do recurso restringe-se à legitimidade passiva da União e a consequente competência da Justiça Federal para o processamento do feito. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O agravante sustenta “a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP”. A questão da legitimidade da União já foi decidida anteriormente, inclusive em grau recursal, consoante se infere do acórdão no ID de origem 212815031. Neste sentido o trecho do voto proferido: “(...) No mesmo contexto, diferentemente do que busca fazer o apelado/réu, não há se falar em legitimidade passiva da União, visto que, no caso, não há qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas e exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo banco apelado. Ademais, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar n.o 8/1970, o Banco do Brasil é o único gestor do numerário depositado na supracitada conta, cabendo-lhe aplicar os índices oficiais de correção dos saldos, sendo a União responsável somente pelo desconto dos valores dos servidores e o seu repasse ao banco.” Diante disso, ficou estabelecida a legitimidade do agravante e afastada a hipótese de inclusão do ente federativo no polo passivo. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Assim, inadmissível a análise de questão já decidida anteriormente e acobertada pela preclusão. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46